Tribunal: TJES
Processo: 5000394-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DURVELINA DA PENHA NUNES PESSOTTI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano – para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia na verossimilhança da alegação de que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com inobservância do dever de informação, induzindo a consumidora a erro, pois acreditava se tratar de um empréstimo consignado tradicional.

A ausência de utilização do cartão de crédito para compras corrobora, em cognição sumária, a tese de que a intenção da consumidora era a contratação de um empréstimo comum, e não de um cartão com encargos mais onerosos e que resulta em uma dívida de longo prazo.

O perigo de dano grave ou de difícil reparação está caracterizado pela continuidade dos descontos, que perduram por mais de seis anos, sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo o sustento da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura a probabilidade do direito, para fins de concessão de tutela de urgência, a plausível alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando há indícios de violação do dever de informação por parte da instituição financeira, especialmente se o consumidor não utiliza o cartão para a sua finalidade principal.

O perigo de dano para a suspensão de descontos em benefício previdenciário se manifesta no comprometimento da verba alimentar destinada ao sustento do consumidor, agravado pela longa duração das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000378-58.2022.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. decisão.

Em que pese a alegação do agravado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da decisão recorrida e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Isso porque a tese tecida no recurso, ainda que de forma breve, indica as razões pelas quais a agravante tem direito à tutela de urgência, sustentando que (i) no momento da contratação, acreditava estar diante de um empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) os descontos já perduram há seis anos, sem previsão de fim, comprometendo a renda advinda do seu benefício previdenciário, daí extraindo-se fundamentação de que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, das razões recursais é possível extrair os argumentos que permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão, para a consequente concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam cessados os descontos no benefício previdenciário da agravante, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Durvelina da Penha Nunes Pessotti
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva
, que, na
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais
ajuizada contra ao
Banco BMG
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos realizados pelo agravado no seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Em suas razões (id. 11717488), a agravante sustenta que
(i)
contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acreditando se tratar de um empréstimo consignado;
(ii)
os descontos ocorrem há mais de seis anos, apesar da dívida já ter sido paga;
(iii)
a manutenção dos descontos compromete sua renda, composta exclusivamente por benefício previdenciário, dificultando o pagamento de despesas essenciais;
(iv)
a tutela de urgência deve ser concedida, pois não acarreta prejuízo ao agravado, que poderá retomar as cobranças em caso de improcedência da ação.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito, sob argumento de que as questões debatidas deveriam ser objeto de “maior esclarecimento e análise”,
in litteris
:

[...]

Para a concessão de tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao analisar as alegações e documentos apresentados, verifico que não há, neste momento processual, elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado, uma vez que a relação jurídica entre as partes necessita de maior esclarecimento e análise, o que deverá ser feito no curso regular do processo. Além disso, eventual sentença favorável à autora poderá suprir eventuais prejuízos por ela sofridos.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando da concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque, em cognição sumária, entendo que goza de verossimilhança a narrativa autoral de que a contratação de cartão de crédito consignado se deu em contexto de inobservância do dever de informação clara e adequada a respeito da modalidade de contratação e de suas consequências em cotejo à contratação de um simples empréstimo.

É o que se pode depreender, em cognição perfunctória e à luz dos elementos de prova até então produzidos, a partir da constatação de que a agravada nunca efetivou o uso do cartão de crédito consignado contratado (id. 56824393 - autos de origem) e vem arcando com juros e encargos típicos de tal modalidade contratual -
que é substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários-,
o que é suficiente para comprovar o preenchimento do requisito da
probabilidade do direito.

Vale conferir o entendimento firmado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Do mesmo modo, está presente o requisito do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, na medida em que a manutenção de descontos, que perduram há mais de seis anos, no benefício da agravante tem o condão de comprometer
parcela de
seus rendimentos, essenciais à sua subsistência.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, conceder a tutela de urgência pretendida pela agravante/autora,
determinando que a agravada/ré se abstenha
de efetuar descontos relativos ao contrato de empréstimo n. 54309275, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevidamente realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)